Tribunal: CARF
Processo: 10469.720554/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720554/2007-68
ACÓRDÃO
9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
C. S. S. LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL – CONHECIMENTO – DESSEMELHANÇA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem dessemelhança fática
a suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a
ser dirimida. O paradigma estendeu para uma das partes a decisão material
acerca da própria exigência em face do recurso da outra e não
relativamente à sujeição passiva, já o recorrido não afastou a exigência,
mas apenas parte dos sujeitos passivos em razão do seu liame de
responsabilidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
A atribuição de responsabilidade tributária não é matéria de ordem pública
passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, pois diz respeito a
aspecto da relação de direito material e, desse modo, não se confunde com
a relação de direito processual da qual deriva o dever do julgador de
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual do
recorrente.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especias de Emvipol – Empresa de Vigilância Potiguar Ltda., Herbeth Florentino Gabriel,
Francisco Roberto Maia e Marino Eugênio de Almeida, e por conhecer parcialmente do Recurso
Especial de José Lino da Silva, apenas em relação à matéria “ausência de preclusão de matéria de
ordem pública”. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento aos
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
2
recursos. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Votaram pelas conclusões, quanto ao conhecimento, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luis
Henrique Marotti Toselli.
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pelos responsáveis tributários EMVIPOL –
EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA., HERBETH FLORENTINO GABRIEL, FRANCISCO ROBERTO
MAIA, MARINO EUGÊNIO DE ALMEIDA e JOSÉ LINO DA SILVA (RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS), contra
a decisão proferida, por meio do Acórdão no 1301-006.532, integrado pelo despacho de
admissibilidade de embargos de declaração de fls. 3.943-3.949.
O primeiro recurso foi interposto por EMVIPOL – EMPRESA DE VIGILÂNCIA
POTIGUAR LTDA., HERBETH FLORENTINO GABRIEL, FRANCISCO ROBERTO MAIA, MARINO
EUGÊNIO DE ALMEIDA em face da divergência “ausência de preclusão de matéria de ordem
pública”, a que se deu seguimento.
O segundo recurso foi interposto apenas por JOSÉ LINO DA SILVA Basicamente, em
relação ao qual se deu seguimento a duas dissidências. A primeira corresponde à mesma
dissidência “ausência de preclusão de matéria de ordem pública”. Já a segunda é atinente a
“extensão da decisão acerca da responsabilidade solidária ao litisconsorte cujo recurso
voluntário não foi conhecido”.
Basicamente, em relação a todos os recorrentes, seus recursos voluntários não
foram conhecidos em razão de preclusão por não terem apresentado impugnação contra a
exigência.
Em relação à divergência “ausência de preclusão de matéria de ordem pública”,
deu-se seguimento a ambos os recursos em face do mesmo paradigma, o Acórdão no 3402-
006.609.
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
3
Quanto à divergência “extensão da decisão acerca da responsabilidade solidária
ao litisconsorte cujo recurso voluntário não foi conhecido”, deu-se seguimento ao recurso com
base no acórdão paradigma no 3803-003.825. Nesse recurso, pede-se a aplicação ao recorrente
das mesmas consequências jurídicas dispensadas ao responsável Jeane Alves de Oliveira.
A Procuradoria ofereceu contrarrazões tempestivas em face de ambos os recursos.
Nas duas peças, não questiona o conhecimento de qualquer das matérias, mas apenas o seu
mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
CONHECIMENTO
O despacho de admissibilidade de fls. 4.031-4.039, relativo ao recurso de EMVIPOL
– EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA., HERBETH FLORENTINO GABRIEL, FRANCISCO
ROBERTO MAIA, MARINO EUGÊNIO DE ALMEIDA, deu seguimento à primeira dissidência, nos
seguintes termos:
Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, os Recorrentes
alegam que, diante de situação fática análoga, o Colegiado recorrido teria adotado
entendimento que divergiu da interpretação da legislação tributária que prevaleceu no
Acórdão no 3402-006.609, segundo a qual ilegitimidade passiva é matéria de ordem
pública para a qual inexiste preclusão.
Antes de examinar o teor do paradigma, cumpre observar que a matéria foi
prequestionada, haja vista que a ilegitimidade passiva como questão de ordem pública
constitui um dos objetos da declaração de voto apresentada no Acórdão recorrido pelo i.
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, nos seguintes termos:
Peço vênia ao relator para expor minha divergência acerca de determinados pontos
postos em discussão.
Em primeiro lugar, quanto ao não conhecimento das alegações de ilegitimidade
passiva, em razão da intempestividade do Recurso Voluntário dos responsáveis,
entendo que a questão pode, e deve, ser conhecida de ofício por este Colegiado,
por se tratar a ilegitimidade passiva de questão de ordem pública, não sujeita a
preclusão e cujo conhecimento independe de alegação específica, como muito bem
explicado no voto da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no
Acórdão CARF no 2401-003.558:
[...]
Sendo indevida a indicação do sujeito passivo, o prejuízo transcende o interesse
particular do recorrente, alcançando a validade do próprio ato, razão pela qual
entendo ser da competência desde colegiado a apreciação da matéria suscitada no
presente caso, independente do momento em que a mesma ocorreu.
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
4
Em análise ao inteiro teor do paradigma, verifica-se que naquele caso, da mesma forma
que no caso levado à apreciação do Colegiado recorrido, uma pessoa jurídica arrolada
como responsável solidária com base no inciso I do art. 124 do CTN não havia apresentado
impugnação. No entanto, no paradigma, ainda que o recurso voluntário também não
tenha sido conhecido, a responsabilidade solidária da pessoa jurídica que não tinha
apresentado impugnação foi apreciada de ofício, diversamente do entendimento que
prevaleceu na decisão recorrida.
Naquele julgamento prevaleceu o entendimento de que a questão de ilegitimidade
passiva é condição da ação e, por conseguinte, é matéria de ordem pública conhecível a
qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido, no voto condutor do paradigma
destaca-se o seguinte excerto:
Conforme relatado, a responsável solidária Compac Ltda. ME não apresentou
impugnação. Entretanto, cientificada da decisão da DRJ, interpôs recurso
voluntário combatendo a sua responsabilização pelo débito cobrado.
De acordo com o já citado artigo 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. De sorte que, não formalizada a
impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que feita a intimação
da exigência, nos termos do artigo 15 do aludido Decreto no 70.235/72, em sede de
primeira instância, inexiste lide constituída. Por conseguinte os argumentos
constantes na peça recursal encontrar-se-iam preclusos, nos termos do artigo 17
do Decreto no 70.235/72, razão pela qual não seria o caso de conhecê-los.
Contudo, aqui estamos diante de questão de ilegitimidade passiva que,
sabidamente, é condição da ação e, por conseguinte, matéria de ordem pública
conhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo 485,
inciso VI e §3o do Novo Código de Processo Civil (antigamente no artigo 267, inciso
VI, §3o do CPC), in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
[...]
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e
IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o
trânsito em julgado.
A citada questão constitui matéria não abrangida pela disciplina do processo
administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que tal regra
deve ser aqui aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a preclusão
temporal do sujeito passivo solidário.
Por tais razões, apesar da impossibilidade de tomar conhecimento do recurso
voluntário da Compac Ltda. ME, em razão da preclusão, conheço da questão da
ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública.
Como se nota, diante de um cenário fático análogo, na decisão recorrida não foi
conhecido o Recurso Voluntário dos ora Recorrentes em razão de não terem apresentado
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
5
impugnação, e o Colegiado recorrido não se manifestou quanto à responsabilidade
tributária que lhes é atribuída neste processo.
Por outro lado, no paradigma adotou-se entendimento diametralmente oposto, no
sentido de que, ainda que não possa ser conhecido o recurso voluntário da pessoa jurídica
que não apresentou impugnação, a responsabilidade solidária que lhe fora atribuída foi
apreciada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.
Ante o exposto, restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela
Recorrente, e uma vez preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, com
fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, entendo que deve ser dado seguimento ao
Recurso Especial.
O despacho de admissibilidade relativo ao segundo recurso, em nome de José Lino
da Silva, foi em sentido equivalente quanto a esse dissídio.
Concordo com os entendimentos emanados nas referidas peças processuais e é
oportuno destacar a ausência de oposição da Procuradoria quanto ao conhecimento, bem como o
fato de haver claro pré-questionamento no despacho em embargos de fls. 3.943-3.949.
É, porém, importante delimitar o dissídio. O acórdão paradigma não conheceu do
recurso oferecido pela parte que havia deixado de apresentar impugnação. Apenas enfrentou o
tema da responsabilidade em razão de a considerar de ordem pública.
Com relação à divergência “extensão da decisão acerca da responsabilidade
solidária ao litisconsorte cujo recurso voluntário não foi conhecido”, deu seguimento nos
seguintes termos:
Adicionalmente, o Recorrente alega que, mesmo que não se tenha conhecido de seu
Recurso Voluntário, as conclusões alcançadas pelo Colegiado recorrido em relação à
responsabilidade solidária atribuída à Sra Jeane Alves de Oliveira deveriam ter-lhe sido
estendidas em razão de se tratar de um litisconsórcio passivo.
Nesse sentido, quanto a essa matéria no 2, o Recorrente sustenta que o Colegiado
recorrido adotou entendimento que divergiu da interpretação da legislação tributária que
prevaleceu em caso análogo, no Acórdão no 3803-003.825, segundo o qual:
LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. AUSÊNCIA DE RECURSO DE UM DOS SUJEITOS
PASSIVOS.
O litisconsórcio unitário tem como essência o fato de haver uma só lide, a despeito
da pluralidade de pessoas nos polos da relação, os litisconsortes terão
necessariamente a mesma sorte no plano do direito material. O recurso interposto
por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus
interesses. (art. 509 do CPC).
Primeiramente, cumpre observar que a matéria foi prequestionada. O tema do
litisconsórcio passivo também constitui objeto da declaração de voto apresentada pelo i.
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, nos seguintes termos:
Em segundo lugar, no que pertine exclusivamente ao responsável JOSÉ LINO.
Conforme esclarecido pelo relator, ele e a Sra. Jeane Alves de Oliveira foram
incluídos como responsáveis solidários em razão de serem sócios de algumas
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
6
empresas: CACTUS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, ADS INCORPORAÇÃO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ADS SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ADT
SEGURANÇA PRIVADA LTDA, ADS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS LTDA, STILYZZATO
COMÉRCIO LTDA e AKATHENA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Desse modo, o motivo pelo qual foi imputada a sujeição passiva a ele foi
exatamente o mesmo pelo qual foi imputada à Sra. Jeane, exonerada pelo voto do
relator, acompanhado pelo Colegiado. Diante disso, entendo aplicável ao caso o
art. 1005 do CPC/2018, verbis:
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos
aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por
um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor
lhes forem comuns.
Portanto, deve o senhor José Lino também ser excluído do polo passivo da
autuação, por se tratarem de situações idênticas de responsabilização.
Tendo sido vencido o Cons. Carlos Augusto Daniel Neto nessa matéria, conclui-se que não
foi esse o entendimento que prevaleceu no Acórdão recorrido, conforme bem evidencia
sua parte dispositiva, em que declarou-se afastada a responsabilidade tributária atribuída
à Sra. Jeane Alves de Oliveira, e mantida a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. José
Lino da Silva em razão da preclusão.
E em análise ao paradigma (Acórdão no 3803-003.825), entendo que restou demonstrada
a divergência jurisprudencial, haja vista que, sob contexto fático análogo de preclusão
reconhecida quanto a um dos sujeitos passivos, restou assentado que, em se tratando de
um litisconsórcio passivo – marcado pelo fato de a responsabilidade de ambos os sujeitos
passivos (o que apresentou recurso, e o que não apresentou) ter sido imputada de forma
indistinta, e derivar do mesmo fundamento de fato e de direito –, a decisão haveria de ser
proferida de forma idêntica, uniforme para ambos os litisconsortes. Dessa forma, naquele
caso a decisão aplicável ao sujeito passivo que apresentou recurso foi estendida ao outro
sujeito passivo, mesmo que esse último não tenha apresentado recurso.
Ante o exposto, considerando que restou demonstrada a divergência jurisprudencial
suscitada pela Recorrente, e uma vez preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, entendo que deve ser
dado seguimento ao Recurso Especial também quanto à matéria no 2 – extensão da
decisão acerca da responsabilidade solidária ao litisconsorte cujo recurso voluntário não
foi conhecido.
Discordo, porém, do seguimento. O acórdão paradigma não enfrentou a matéria
questionada pelos recorrentes.
O referido julgado enfrentou a aplicação de multa em relação a ilícito praticado
conjuntamente por duas pessoas, mas apenas uma apresentou recurso. Tendo decidido pela
inexistência do ilícito, aduziu que tal decisão aplica-se também àquele que não recorreu.
Assim, enquanto o paradigma estendeu para uma das partes a decisão material
acerca da própria exigência em face do recurso da outra e não relativamente à condição de
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
7
sujeição passiva, o recorrido não afastou a exigência, mas apenas parte dos sujeitos passivos em
razão do seu liame de responsabilidade.
Enfim, as situações enfrentadas no recorrido e no paradigma são distintas entre si
por razões acima expostas a suscitar questões jurídicas igualmente diversas, motivo pelo qual não
conheço do recurso.
MÉRITO
Dissídio: Ausência de preclusão de matéria de ordem pública
Com relação ao dissídio “Ausência de preclusão de matéria de ordem pública”, para
afastar a preclusão do direito de recorrer em face da não impugnação, os recorrentes aduzem: (i)
nulidade do acórdão recorrido em face de cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório
pleno e material; que (ii) a definição do sujeito passivo seria inafastável da constituição do crédito
tributário; que (iii) o juiz deve conhecer de ofício a matéria referente à legitimidade processual,
nos termos do art. 485, §3o; (iv) que o art. 1.005 do Código Civil estabelece que “Havendo
solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as
defesas opostas ao credor lhes forem comuns”; (v) que os elementos constitutivos do crédito são
matéria de ordem pública e, como tal, devem ser conhecidas de ofício.
Por seu turno, no paradigma foi fixada a tese pleiteada pela defesa com base nas
seguintes razões:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, analisável a qualquer tempo e grau
de jurisdição, conforme expressa o artigo 485, inciso VI e §3o do Código de Processo Civil.
Trata-se de matéria não abrangida pela disciplina do processo administrativo fiscal
(Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que a regra do CPC deve ser aplicada
subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a preclusão temporal do sujeito passivo
solidário que, apesar de não ter impugnado o lançamento, manifesta-se grau recursal.
(...)
De acordo com o já citado artigo 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento. De sorte que, não formalizada a impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que feita a intimação da exigência, nos
termos do artigo 15 do aludido Decreto no 70.235/72, em sede de primeira instância,
inexiste lide constituída. Por conseguinte os argumentos constantes na peça recursal
encontrar-se-iam preclusos, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, razão pela
qual não seria o caso de conhecê-los.
Contudo, aqui estamos diante de questão de ilegitimidade passiva que, sabidamente, é
condição da ação e, por conseguinte, matéria de ordem pública conhecível a qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo 485, inciso VI e §3o do Novo
Código de Processo Civil (antigamente no artigo 267, inciso VI, §3o do CPC), in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
8
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar
a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o
juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por
disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as
custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas
e dos honorários de advogado.
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
A citada questão constitui matéria não abrangida pela disciplina do processo
administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que tal regra deve ser
aqui aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a preclusão temporal do
sujeito passivo solidário.
Por tais razões, apesar da impossibilidade de tomar conhecimento do recurso voluntário
da Compac Ltda. ME, em razão da preclusão, conheço da questão da ilegitimidade passiva,
por se tratar de matéria de ordem pública.
Pois bem, considero que o direito processual deve servir de norte para o rito do
processo administrativo fiscal e para tal deve ser bem compreendido.
O paradigma promoveu interpretação para lá de equivocada acerca do art. 486,
inciso VI e §3o do Código de Processo Civil. Esse dispositivo visa ao conhecimento de ofício acerca
da condição das pessoas como “parte processual” e não como parte da relação de direito
material. Ademais, o vocábulo “ausência” no dispositivo não é acidental. Significa dizer que o juiz,
mesmo sem contestação da parte oposta, deve, de ofício, verificar se há interesse de agir de quem
propõe a ação. Trata-se, portanto, de dispositivo que regula condição de ação e não que impõe ao
julgador o dever de verificar, de ofício, a situação das pessoas como sujeitos passivos da relação
de direito material.
Num exemplo de aplicação desse dispositivo, se um amigo do contribuinte
interpusesse recurso voluntário a seu favor, o colegiado, de ofício, deveria proclamar o não
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
9
conhecimento do recurso por ausência de legitimidade, mesmo sem qualquer oposição da
Procuradoria.
Quanto às demais questões suscitadas nos recursos, não há nulidade do acórdão
recorrido em face de cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório pleno e material, uma
vez que toda substância possui uma forma e esta é estabelecida pela lei, a qual determina que a
fase litigiosa se instaura com a impugnação, a qual, diga-se, deve ser apresentada dentro do prazo
legal. A definição do sujeito passivo, de fato, é inafastável da constituição do crédito tributário e
por essa razão a autoridade lançadora atribuiu o liame material de sujeição, a qual, porém, não foi
contraditado em primeiro grau pelos recorrentes. Quanto ao art. 1.005 do Código Civil, o trecho
transcrito pela defesa, não se refere à Codificação Civilista, mas sim ao parágrafo único do art.
1.005 do Código de Processo Civil, que dispõe “Havendo solidariedade passiva, o recurso
interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes
forem comuns”. Esse dispositivo é assim aplicável quando as defesas forem “comuns”. Assim, por
exemplo, se, em face do recurso de um sujeito passivo, o julgamento reduzir o montante da
exigência, o valor integral não poderá ser exigido dos demais sujeitos passivos, ainda que não
tenham participado do processo. No entanto, a exoneração da responsabilidade de um dos
sujeitos não atinge a exigência em si e, portanto, não se comunica com os demais sujeitos
passivos.
Por todo o exposto, voto por negar provimento aos recursos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer o recurso interposto por Emvipol – Empresa
de Vigilância Potiguar Ltda., Herbeth Florentino Gabriel, Francisco Roberto Maia e Marino Eugênio
de Almeida e por conhecer parcialmente o recurso interposto por José Lino da Silva para, no
mérito, negar provimento aos recursos.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 4086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
10
Esta Conselheira concorda com os fundamentos e conclusão do I. Relator para
CONHECER dos recursos especiais na matéria “ausência de preclusão de matéria de ordem
pública”, adicionando que já se manifestou pelo conhecimento em circunstâncias semelhantes,
assim declarando em voto vencido1 no Acórdão no 9101-006.415:
Com respeito à quarta matéria, admitida em sede de agravo, foram expostos os
seguintes fundamentos para seu seguimento:
Apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância.
Esta divergência diz respeito, segundo a agravante, à apresentação de
novas razões de defesa perante a segunda instância.
Foram indicados os seguintes paradigmas: acórdão no 2401-003.558 e no
3402-006.609.
O despacho de admissibilidade manteve o entendimento de que, “(...)
trata-se de matéria que já foi objeto de questionamento sob outro título [(1)
“responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”] e à qual já foi
dado seguimento, não cabendo, pois, novo exame”.
Em seu agravo, o interessado sustenta que:
(...)
Data vênia, tal entendimento merece ser reformado, diante do fato
de que a matéria objeto da quarta divergência não se confunde, em
absoluto, com aquela apontada na primeira divergência.
Enquanto a primeira divergência diz respeito à necessidade de
julgamento de ofício de matérias de ordem pública, ainda que sem a
provocação do contribuinte, a quarta divergência refere-se à
possibilidade de o contribuinte alegar, inauguralmente, novas
matérias, em sede recursal.
A primeira diz respeito a fato, ou atribuição, típica e exclusiva do
julgador.
A segunda diz respeito a fato ou atribuição de iniciativa do
contribuinte.
Ainda que se alegue tratarem estes dois elementos de aspectos
distintos da mesma questão, requer sejam ambos apreciados, por
serem matérias cuja análise poderá levar a conclusões distintas, por
parte dos julgadores, pelo que forçoso reconhecer a necessidade de
dar seguimento ao recurso especial de divergência, também com
relação a este tópico, sob pena de cerceamento de defesa.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), restando vencida no conhecimento parcial a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 4087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
11
A ausência da análise desta quarta divergência, juntamente com os
argumentos e Acórdãos indicados como Paradigmas em relação à
primeira divergência, prejudica o exercício do contraditório e afronta
o princípio da ampla defesa, pelo que a sua negativa implica na
nulidade do r. Despacho.
(...)
Como se observa, a agravante considera que a presente divergência se
refere à possibilidade de poder alegar novas matérias, em sede recursal, daí
ser uma questão distinta da tratada no item 1 do seu recurso
(“responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”).
Assiste razão à recorrente.
O voto condutor do acórdão recorrido não conheceu do recurso voluntário
no que concerne à atribuição de responsabilidade por Comercial Auto
House Ltda., nos seguintes termos (destaques do original):
Da análise
Da responsável solidária Comercial Auto House SP Ltda.
(...)
No caso dos autos, não houve apresentação de impugnação da
responsável solidária supra citada, de forma que não se deve
conhecer de seu recurso voluntário, por força da preclusão
processual.
Assim, as razões recursais não podem ser conhecidas, na medida em
que não houve apresentação de impugnação em primeiro grau e
portanto aplicável os termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Portanto, não conheço do recurso voluntário de COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA.
(...)
Quanto às alegações que dizem respeito à empresa COMERCIAL
AUTO HOUSE SP LTDA , reitero que as razões recursais não podem
ser conhecidas, na medida em que não houve apresentação de
impugnação em primeiro grau e portanto aplicável os termos do art.
17 do Decreto 70.235/72. Portanto, como já afirmei, não se deve
conhecer do recurso voluntário de COMERCIAL AUTO HOUSE SP
LTDA.
Note-se que, o decisum tomou por base o fato de a matéria já restar
preclusa, por não ter sido questionada quando da impugnação da exigência.
Por sua vez, os paradigmas indicados pela agravante encontram-se assim
ementados:
Fl. 4088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
12
Acórdão paradigma no 2401-003.558, de 2014:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – SEGURADO EMPREGADOS – PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS – NATUREZA SALARIAL – ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA -
ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NA ESFERA RECURSAL - QUESTÃO
DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c
art. 17 do Decreto n° 70.235/1972, a abrangência da lide é
determinada pelas alegações constantes na impugnação, não
devendo ser consideradas no recurso as matérias que não tenham
sido aventadas na peça de defesa.
Contudo a preclusão só incidirá sobre as questões cuja ausência de
arguição na época oportuna, refira-se a assunto de indisponibilidade
das partes, ou seja, não afeta questões de ordem pública. Nestes
casos, entendo que não se aplica a preclusão, podendo a decisão ser
revista a qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou mesmo apreciado
novo argumento, independente em que momento a matéria tenha
sido arguida.
A indicação da sujeição passiva é requisito básico de constituição do
lançamento, razão pela qual enquadra-se no conceito de questão de
ordem pública.
Acórdão paradigma no 3402-006.609, de 2019:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, analisável a
qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo 485,
inciso VI e § 3o do Código de Processo Civil. Trata-se de matéria não
abrangida pela disciplina do processo administrativo fiscal (Decreto
70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que a regra do CPC deve ser
aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a preclusão
temporal do sujeito passivo solidário que, apesar de não ter
impugnado o lançamento, manifesta-se grau recursal.
Nos dois casos foi afastada a preclusão temporal do sujeito passivo solidário
que, apesar de não ter impugnado o lançamento, manifesta-se em grau
recursal.
Sem sombra de dúvidas, há similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, no que concerne especificamente à matéria preclusão (razões
de defesa apresentadas somente em sede recursal).
O despacho de admissibilidade não admitiu o recurso neste tópico, pois
considerou que se trata de matéria que já foi objeto de questionamento
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
13
sob outro título “Responsabilidade solidária – matéria de ordem pública”, à
qual já foi dado seguimento.
Vejamos, pois, se os dois casos se distinguem.
Ao analisar a matéria tratada no item “Responsabilidade solidária – matéria
de ordem pública”, o despacho de admissibilidade manifestou o seguinte
entendimento:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o vínculo de
solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelo
responsável solidário deságua em decisão reflexa da que foi expedida
em desfavor da recorrente, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 3201-003.408, de 2018, e 9303-003.834, de 2016)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que a legitimidade das
partes na relação jurídica tributária é matéria de ordem pública,
portanto, indisponível, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador
administrativo (primeiro acórdão paradigma) e que aplicam-se,
subsidiariamente, ao processo administrativo fiscal as normas do
Código de Processo Civil, como a do seu artigo 485 (antigo 267) que
permite o conhecimento de ofício das matérias de ordem pública ali
expressamente enumeradas, entre as quais consta a legitimidade das
partes (segundo acórdão paradigma).
Note-se que, o aspecto relevante relacionado à questão analisada naquele
item foi o fato de que, mesmo não tendo sido a matéria objeto de recurso,
por se tratar de questão de ordem pública (legitimidade das partes),
deveria ter sido conhecida de ofício.
Por sua vez, a divergência aqui apontada envolve aspecto diverso,
especificamente quanto à necessidade de conhecimento do recurso
voluntário interposto, mesmo não tendo o sujeito passivo questionado a
matéria em sede de primeira instância, por se tratar de matéria de ordem
pública.
Embora em ambos os casos se tenha tomado como referência o fato de a
análise envolver matéria de ordem pública, foram abordadas em contextos
diferentes (reconhecimento de ofício e preclusão processual).
Portanto, não há como entender que, especificamente no que concerne ao
responsável tributário Comercial Auto House Ltda., este item esteja
abrangido no tópico “Responsabilidade solidária – matéria de ordem
pública”.
Destarte, deve ser acolhido o agravo, dando seguimento ao recurso
especial relativamente a esta matéria, tendo como paradigmas os acórdãos
no 2401-003.558 e no 3402-006.609. (destaques do original)
Fl. 4090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
14
Importa ter em conta que o recurso especial foi estruturado, neste ponto,
mediante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido no ponto em que
adota as razões de decidir de 1a instância, sob a premissa de que os argumentos
deduzidos no recurso voluntário são os mesmos trazidos na impugnação e já
devidamente apreciados pela DRJ. Defendendo ser possível apresentar novas
razões de defesa perante a segunda instância e que somente na ausência destas o
relator pode propor a confirmação e adoção da decisão recorrida, os recorrentes
enunciam as novas razões de defesa trazidas no recurso voluntário, nos seguintes
tópicos:
1. A reponsabilidade solidária é matéria de ordem pública que requer
julgamento independentemente de provocação do interessado, conforme
os fundamentos apresentados às fls 7/9 do Recurso Voluntário – Nulidade
do Acórdão DRJ
2. Pelo fundamento acima e por não ter sido apreciada na decisão de
primeira instância, foi requerido o retorno do processo para apreciação
pela Delegacia de Julgamento – fl 9/10 do Recurso Voluntário.
3. Nulidade da atribuição de Responsabilidade solidária aos sócios Fabio e
Rodrigo (fl 10 Rec. Vol.)
4. Nulidade da atribuição de responsabilidade solidária a Rodolfo, Rogério e
Comercial Auto House (fls 10/12 do Rec. Vol.)
5. A Responsabilidade Solidária. As Condições ausência de condições, com
indicações de jurisprudência (fl 12/13 do Recurso Voluntário)
6. Questões objeto de controvérsia em resposta aos itens 1 a 10 do Acórdão
DRJ (fls 13/14 do Recurso Voluntário).
O acórdão recorrido teria passado ao largo destas novas razões de defesa, além
de silenciado a respeito das provas favoráveis aos ora Recorrentes produzidas pela
própria fiscalização. Ainda, o acórdão recorrido omite-se quanto à apreciação da
matéria de ordem pública invocada nas razões recursais, divergindo de vários
julgados do CARF segundo os quais:
1. a atribuição de responsabilidade solidária é matéria de ordem pública, e
2. caso invocada pelos interessados somente em sede de recurso
voluntário, a matéria deve ser submetida a julgamento.
São estas as premissas para afirmar-se a divergência jurisprudencial em face dos
paradigmas indicados. Em boa parte de seus argumentos, os recorrentes apenas
alegam omissões do Colegiado a quo, ou seja, ausência de decisão que
demandaria prévia oposição de embargos para constituição da justificativa do
não-decidir para confrontação com decisões divergentes sob contextos
semelhantes. Como bem observado no exame de agravo, do arrazoado exposto
em recurso especial apenas aproveita-se como conteúdo decisório a ser
Fl. 4091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
15
contraditado o fato de que o decisum tomou por base o fato de a matéria já restar
preclusa, por não ter sido questionada quando da impugnação da exigência.
Recorde-se, porém, que este aspecto tem duas vertentes no acórdão recorrido:
em face de Comercial Auto House SP Ltda a preclusão se dá por ausência de
impugnação, enquanto para os responsáveis tributários Fábio Gonçalves Chaves e
Rodrigo Gonçalves Chaves a preclusão, se houver – porque demandaria
demonstração de que os argumentos trazidos em recurso voluntário não foram
apreciados -, se verificaria por ausência, na impugnação apresentada, de
argumentos de defesa contra a responsabilidade tributária a eles imputada.
Importa, assim, avaliar se nos paradigmas, como interpretado em sede de agravo,
foi afastada a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que, apesar de não
ter impugnado o lançamento, manifesta-se em grau recursal.
Na demonstração do dissídio jurisprudencial, os recorrentes se limitam a
transcrever a ementa do primeiro paradigma no 2401-003.558:
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – SEGURADO EMPREGADOS – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
NATUREZA - SALARIAL ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA ARGUMENTAÇÃO
TRAZIDA APENAS NA ESFERA RECURSAL – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA -
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c art.
17 do Decreto n.o 70.235/1972, a abrangência da lide é determinada pelas
alegações constantes na impugnação, não devendo ser consideradas no
recurso as matérias que não tenham sido aventadas na peça de defesa.
Contudo a preclusão só incidirá sobre as questões cuja ausência de arguição
na época oportuna, refira-se a assunto de disponibilidades das partes, ou
seja, não afeta questões de ordem pública. Neste casos, entendo que não
se aplica a preclusão, podendo a decisão ser revista a qualquer tempo ou
grau de jurisdição, ou mesmo apreciado novo argumento, independente
em que momento a matéria tenha sido argüida.
A indicação da sujeição passiva é requisito básico de constituição do
lançamento, razão pela qual enquadra-se no conceito de questão de ordem
pública.
O relatório do paradigma, porém, registra que a Contribuinte autuada apresentou
defesa, que foi apreciada e improvida em 1a instância de julgamento, e em
recurso voluntário apresentou as mesmas alegações já apresentadas em sua
impugnação. No relato destas foi consignada a preliminar de erro na sujeição
passiva, que demandou esclarecimentos requeridos em sede de diligência. Neste
cenário, o outro Colegiado do CARF preliminarmente deliberou sobre a
possibilidade de apreciação da matéria trazida apenas em recurso voluntário,
concluindo em favor do sujeito passivo, por não se tratar de matéria de
disponibilidade das partes, mas sim de ordem pública.
Fl. 4092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
16
Vê-se, neste cenário, que não há similitude com as circunstâncias do litígio que
Comercial Auto House SP Ltda pretende instaurar. O paradigma no 2401-003.558,
de fato, afasta a preclusão temporal do sujeito passivo solidário que manifestou
sua ilegitimidade passiva em recurso voluntário, mas que havia impugnado o
lançamento. Ou seja, decide-se no paradigma se um argumento tardio pode ser
apreciado, e não se um sujeito passivo pode ingressar tardiamente no litígio
instaurado por outros sujeitos passivos, e isto para buscar a exclusão do vínculo
de responsabilidade a ele atribuído no lançamento que deixou de impugnar.
Quanto ao paradigma no 3402-006.609, os recorrentes referem o seguinte
excerto de seu voto condutor:
“3. Compac Ltda ME (recurso voluntário fls 5502 a 5505)
Conforme relatado, a responsável solidária Compac Ltda. ME não
apresentou impugnação. Entretanto, cientificada da decisão da DRJ,
interpôs recurso voluntário combatendo a sua responsabilização pelo
débito cobrado.
De acordo com o já citado artigo 14 do Decreto no 70.235/72, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. De sorte
que, não formalizada a impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data em que feita a intimação da exigência, nos termos do artigo 15 do
aludido Decreto no 70.235/72, em sede de primeira instância, inexiste lide
constituída. Por conseguinte os argumentos constantes na peça recursal
encontrar-se-iam preclusos, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual não seria o caso de conhecê-los.
Contudo, aqui estamos diante de questão de ilegitimidade passiva que,
sabidamente, é condição da ação e, por conseguinte, matéria de ordem
pública conhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme
expressa o artigo 485, inciso VI e §3° do Novo Código de Processo Civil
(antigamente no artigo 267, inciso VI, §3° do CPC), in verbis:
[...]
A citada questão constitui matéria não abrangida pela disciplina do
processo administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de
modo que tal regra deve ser aqui aplicada subsidiariamente (artigo 15 do
NCPC), afastando a preclusão temporal do sujeito passivo solidário.
Por tais razões, apesar da impossibilidade de tomar conhecimento do
recurso voluntário da Compac Ltda. ME, em razão da preclusão, conheço da
questão da ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem
pública.”
Como se vê, à semelhança do operado por Comercial Auto House SP Ltda, no
paradigma tem-se responsável tributário que, sem impugnar a exigência,
apresentou recurso voluntário que, embora não conhecido, teve seu argumento
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
17
acerca da ilegitimidade passiva do interessado apreciado por se tratar de matéria
de ordem pública.
Registre-se que o Colegiado a quo não enfrentou especificamente a possibilidade
de apreciação de argumento de ilegitimidade passiva eventualmente presente no
recurso voluntário, limitando-se a negar conhecimento ao recurso voluntário
porque não houve apresentação de impugnação. E, no exame do recurso
voluntário, constata-se que, para além de arguir a nulidade da decisão de 1a
instância, sob o fundamento de que a imputação de responsabilidade deveria ser
apreciada mesmo nos casos em que as impugnações não tratam da matéria, os
recorrentes apresentam defesa que, em relação a Comercial Auto House SP Ltda,
referiu arguição de nulidade da imputação porque fundamentada no art. 124 do
CTN, sem indicação do inciso correspondente, além de ausente prova do interesse
comum, caso admitida a acusação com fundamento no art. 124, I do CTN.
Considerando as premissas de prequestionamento adotadas por esta Conselheira,
não se vislumbra, em tais circunstâncias, a necessidade de prévia oposição de
embargos para afirmação, pelo Colegiado a quo, da impossibilidade de apreciação
de tais argumentos. A negativa de conhecimento ao recurso voluntário nos quais
eles estão presentes, em razão apenas da ausência de impugnação pelo sujeito
passivo, é suficiente para assemelhar o presente caso ao apreciado no paradigma
no 3402-006.609, e assim restar demonstrado o dissídio jurisprudencial na quarta
matéria.
Por tais razões, deve ser CONHECIDO PARCIALMENTE o recurso especial de
Comercial Auto House SP Ltda, apenas em relação à quarta matéria
“apresentação de novas razões de defesa perante a segunda instância” e somente
em face do paradigma no 3402-006.609.
Naquela ocasião, prevaleceu o entendimento do relator, Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli, que concordou com o exame de admissibilidade reformado em agravo, no sentido
de que a questão já estaria inserida em outra matéria examinada e com seguimento negado, para
além de não ter havido o prequestionamento do tema como matéria autônoma.
No presente caso, trata-se da única divergência jurisprudencial suscitada nos
recursos especiais de Emvipol – Empresa de Vigilância Potiguar Ltda, Herbert Florentino Gabriel,
Francisco Roberto Maia e Marino Eugênio de Almeida, e da primeira divergência deduzida no
recurso especial de José Lino da Silva, sendo que o prequestionamento restou demonstrado em
face da abordagem da ilegitimidade passiva como matéria de ordem pública em declaração de
voto vencido integrada ao acórdão recorrido.
Note-se que a matéria em questão, por sua natureza, não demandaria,
necessariamente, arguição em recurso. O reconhecimento da ilegitimidade passiva como matéria
de ordem pública pode ser afirmado, justamente, porque o sujeito passivo não a arguiu em
defesa. No presente caso, não é possível afirmar, a partir do acórdão recorrido, se houve tal
arguição. O relatório não descreve as alegações dos recorrentes não-impugnantes e o voto
Fl. 4094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
18
condutor expõe que, dada a ausência de impugnação, o recurso voluntário interposto somente foi
examinado para aferir eventual existência de arguição de vício na intimação do lançamento. Veja-
se:
Não conheço do recurso apresentado, em peça única, pela empresa EMVIPOL
EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA e pelos Srs. HERBETH FLORENTINO
GABRIEL, FRANCISCO ROBERTO MAIA, MARINO EUGÊNIO DE ALMEIDA, bem como
do recurso apresentado pelo Sr. JOSÉ LINO DA SILVA, pelo fato dessas pessoas,
embora regularmente intimadas, não apresentaram à época impugnação, além do
que, na análise dos recursos apresentados, verifica-se que não há alegação sobre
eventual irregularidade da intimação que impediu o protocolo das impugnações
respectivas.
Daí porque a afirmação, em declaração de voto vencido no acórdão recorrido, de
que as alegações de ilegitimidade passiva deveriam ser conhecidas por se tratar de questão de
ordem pública, apesar interposição de recurso voluntário por responsáveis não-impugnantes,
evidencia prequestionamento suficiente para, ao menos, se pretender a retificação da premissa
do voto condutor do acórdão recorrido de que a única alegação passível de apreciação no recurso
voluntário interposto por não-impugnantes seria eventual irregularidade da intimação, a impedir o
protocolo das correspondentes impugnações.
O paradigma, de seu lado, tem em conta que o responsável tributário não-
impugnante, interpôs recurso voluntário combatendo a sua responsabilização pelo débito cobrado.
Os responsáveis tributários Emvipol – Empresa de Vigilância Potiguar Ltda, Herbert Florentino
Gabriel, Francisco Roberto Maia e Marino Eugênio de Almeida, por sua vez, defendem
primeiramente, em recurso especial, que a exclusão da responsabilidade tributária de outros
sujeitos passivos que tiveram o seu recurso voluntário apreciado deveria ser-lhes, também,
aplicada, mas, mais à frente, consignam que:
63. No vertente caso é de se reprisar que os recorrentes, ante a sua intimação
quanto ao julgamento proferido pela DRJ/REC, procederam à interposição do
recurso pertinente, visando à desconstituição da responsabilidade tributária que
lhes foi irrogada, por meio do mesmo Termo de Responsabilidade Solidária, sob o
fundamento de que o mero interesse econômico e/ou financeiro nos fatos não
possui o condão de atrair as hipóteses de responsabilização de terceiros, nos
moldes do art. 124 do Código Tributário Nacional.
64. Isso significa que os pontos suscitados no recurso voluntário sob análise
representam questões de ordem pública, tocantes à ilegitimidade dos recorrentes
para figurar no polo passivo da obrigação tributária, à luz do art. 142 do Código
Tributário Nacional, visto que não possuem interesse comum na situação que
constitui o faro gerador da exação fiscal, ou tampouco detêm relação pessoal e
direta com esse fato jurígeno.
E José Lino da Silva anota que interpôs recurso voluntário conjunto com Jeane Alves
de Oliveira, cuja defesa foi acolhida para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
19
Demonstram, assim, prequestionamento suficiente para caracterização da
divergência jurisprudencial em questão.
Já com respeito à não caracterização da divergência jurisprudencial acerca da
matéria “extensão da decisão acerca da responsabilidade solidária ao litisconsorte cujo recurso
voluntário não foi conhecido”, arguida apenas pelo responsável José Lino da Silva, vê-se que o
tema foi vinculado à decisão proferida no processo no 18088.000387/2007-21, identificada como
paradigma no 3803-003.825. E, examinando tal decisão, esta Conselheira alcança a mesma
conclusão do I. Relator, mas sob fundamentos distintos.
O dispositivo do paradigma indica que houve manutenção parcial da exigência, e
em relação a ela foi excluída a responsabilidade de sujeito passivo não recorrente, inclusive com a
divergência de um dos membros do Colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros
Juliano Eduardo Lirani, que votou pelo cancelamento integral da autuação; Hélcio
Lafetá Reis, que excluiu do lançamento apenas a multa incidente sobre os maços
de cigarros encontrados no sítio, opondo-se à individualização das parcelas
mantidas do auto de infração; e Alexandre Kern, que excluiu do lançamento a
penalidade incidente sobre os maços de cigarro encontrados no sítio,
exclusivamente, em relação ao recorrente, mantendo-a em relação ao autuado
Benedito Roberto de Almeida Teixeira.
O lançamento analisado no paradigma foi lavrado em face de Benedito Roberto de
Teixeira Almeida e de Evandro José Baioni, por estarem na posse de mercadoria “estrangeira,
exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País, se não for feita prova de sua
importação regular”. A mercadoria foi encontrada no interior de dois veículos e em sítio localizado
na zona rural.
Ambos sujeitos passivos impugnaram, mas apenas Evandro José Baioini interpôs
recurso voluntário. O voto condutor do paradigma descreve as circunstâncias para apreensão da
mercadoria, observa que não houve imputação de responsabilidade solidária aos agentes, e afasta
a aplicação do art. 124, I do CTN, pretendida pela autoridade julgadora de 1a instância, em face da
inexistência de interesse comum, vez que o caso se submeteria ao art. 137 do CTN, demandando
individualização da pena em razão da conduta de cada um dos agentes. A partir deste ponto, o
voto condutor do paradigma aprecia o fato de Benedito Roberto de Almeida Teixeira não ter
interposto recurso voluntário, observando que a autoridade lançadora constituiu litisconsórcio
passivo injustificadamente. Neste contexto, é invocada doutrina processual civil em favor da
impossibilidade de se cindir a decisão judicial em face de litisconsórcio unitário e da necessidade
de se aproveitar o recurso interposto em favor de quem não o apresentar, para assim se concluir:
Conforme já referido, trata-se aqui de caso de responsabilidade por infração, em
que, aplicado o preceito do art. 137, I, do CTN, o valor da multa fiscal a ser exigido
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
20
de ambos os infratores deve estar adstrito à culpabilidade imputada a cada um,
nos termos das provas constantes dos presentes autos.
Esclareça-se que o teor da imputação acima referida a cada um segundo a medida
da individuação do fato praticado, conforme Nota da Culpa da prisão em flagrante
– está contido no conceito de decisão uniforme para os litisconsorciados em
participação unitária, nos termos acima expendidos, sendo desnecessário que a
uniformidade da decisão corresponda à equalização do quantum da pena aos
infratores.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que seja cancelada
a aplicação da penalidade incidente sobre os 78.320 maços encontrados no sítio,
mantendo-se a exigência da multa que deve corresponder a BENEDITO ROBERTO
DE ALMEIDA TEIXEIRA, incidente sobre a posse e transporte de 241 caixas
(120.500 maços) de cigarros, e a EVANDRO JOSÉ BAIONI, incidente sobre a posse
e transporte de 15 caixas (7.500 maços) de cigarros. (destaque do original)
Deduz-se do exposto que, diante de acusação fiscal que atribuiu culpa
indistintamente aos dois sujeitos passivos, uma vez constatada a impropriedade do litisconsórcio
unitário instituído, a decisão deveria aproveitar ambos sujeitos passivos, inclusive o não-
recorrente.
E o que se tem, em tais circunstâncias, é um contexto fático substancialmente
distinto do presente, no qual a acusação fiscal, inclusive, está desde o início fundamentada no art.
124, I do CTN. A corroborar a dessemelhança, o responsável José Lino da Silva reforça em seu
recurso especial que interpôs recurso voluntário conjunto com Jeane Alves de Oliveira, que suas
defesas estão pautadas em idênticos fatos e fundamentos, sendo a responsabilidade tributária de
Jeane Alves de Oliveira afastada com fundamento nos exatos argumentos apresentados no recurso
voluntário do ora Recorrente.
O responsável argumenta que no paradigma os sujeitos passivos estavam em
situação de litisconsórcio unitário. Contudo, o fundamento para beneficiar ambos sujeitos passivos
foi, em verdade, a desqualificação deste litisconsórcio, para imputação da penalidade a cada um
segundo a medida da individuação do fato praticado. Ao afirmar que esta equalização estaria
contida no conceito de decisão uniforme para os litisconsorciados em participação unitária, a
decisão do paradigma está a invocar aquela situação específica para distribuir a penalidade
mantida entre os responsáveis tributários, ainda que um deles não tenha apresentado recurso
voluntário.
O exame do paradigma deixa patente que a solução do caso não transitou, apenas,
entre o art. 124, I do CTN e o art. 1.005 do Código de Processo Civil, como pretende discutir o
responsável recorrente nestes autos, mas sim demandou, necessariamente, a interpretação
conjunta do art. 137 do CTN. Nota-se, inclusive, que a autoridade fiscal, no lançamento examinado
no paradigma, se limitou a apresentar a situação fática punida em relação aos dois sujeitos
passivos, e a associação do vínculo entre eles ao art. 124, I do CTN foi invocada apenas em 1a
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
21
instância, para ser afastada no julgamento do recurso voluntário, mediante aplicação dos efeitos
do art. 137 do CTN. Não é possível, assim, inferir se o Colegiado que editou o paradigma adotaria a
mesma conclusão caso analisasse, apenas, o cabimento do art. 124, I do CTN à situação fática
compartilhada por dois responsáveis tributários, um deles não recorrente.
Ademais, para assim decidir, o paradigma demandaria análise da conduta específica
de cada responsável, a evidenciar a impropriedade da pretensão do recorrente, nestes autos, de
alcançar a exclusão de sua responsabilidade a partir da premissa, por ele afirmada, e não
enfrentada pelo Colegiado a quo, de que os fatos a ele imputados seriam os mesmos imputados à
responsável Jeane Alves de Oliveira, cujo recurso voluntário foi conhecido e provido.
É certo que a declaração de voto vencido no acórdão recorrido unifica as condutas
dos dois responsáveis sob a ótica de que a imputação a ambos decorreria do fato de serem sócios
de algumas empresas ali indicadas. O voto condutor do acórdão recorrido, porém, justifica a
exclusão de Jeane Alves de Oliveira depois de examinar e desqualificar as provas dirigidas
especificamente à sua conduta e das pessoas jurídicas ADS Segurança Privada e Cactus Locação de
Mão-de-Obra Ltda, assim pontuando:
Não há prova efetiva que possui o condão de atrair o artigo 124, I do CTN, de
forma a justificar a inclusão das recorrentes como coobrigados. As motivações
arroladas pela fiscalização não passam de situação de parentesco ou de uma
simples qualificação como sócio de empresa, não revelando tampouco confusão
patrimonial que, se ocorresse, atrairia a responsabilidade prevista no artigo 124, I
do CTN.
Com referência à alegação de que pessoas ligadas ao Grupo ADS/CACTUS
receberam cheques da CSS/MANPOWER, entre 2002 e 2004, que totalizaram R$
2.643.044,62, verifica-se que a fiscalização em nenhum momento comprovou que
tais pessoas possuem relação com o GRUPO ADS/CACTUS.
Quanto à alegação contida no acórdão recorrido de que a fiscalização comprovou
que "os beneficiários dos cheques são pessoas que mantém vínculo familiar ou
empresarial entre si", consigne-se que, de fato, os beneficiários Jane Alves de
Oliveira e César Augusto Souza Cerqueira possuem relação empresarial entre si,
pois ambos tinham vínculo com a empresa CSS/MANPOWER, não sendo
demonstrado, pela análise da provas, vínculo dessas duas pessoas ou das demais
beneficiárias dos cheques com as recorrentes.
Ou seja, para decidir a divergência jurisprudencial suscitada, necessário seria
adentrar aos fatos para confirmar que a imputação de responsabilidade tributária a José Lino da
Silva se deu sob as mesmas circunstâncias imputadas a Jeane Alves de Oliveira, e afastadas no
acórdão recorrido. Não há dúvidas, neste contexto, que a discussão suscitada não se limita à
divergência de interpretação da legislação tributária.
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.077 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.720554/2007-68
22
Estas as razões para, nesta segunda matéria, concordar apenas com a conclusão do
I. Relator, e NEGAR CONHECIMENTO neste ponto, do que resulta o CONHECIMENTO PARCIAL do
recurso especial de José Lino da Silva.
No mérito, esta Conselheira acompanha o I. Relator em seus fundamentos e
conclusão, apenas adicionando que é esta mesma percepção do art. 485 do Código de Processo
Civil, como expressão de condições da ação, que permeia o entendimento assim consolidado
neste Conselho:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Logo, da mesma forma que deve ser negado conhecimento a arguições de
ilegitimidade passiva de terceiros responsáveis, deduzidas em recurso da pessoa jurídica autuada,
descabe conhecer, sob a classificação de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva de
responsáveis que não se integraram ao contencioso administrativo mediante impugnação ao
lançamento.
Deve, portanto, ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos especiais dos responsáveis
tributários, na parte conhecida.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4099
DF CARF MF
Original